Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO -NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA JÁ PAGA - DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Cuida-se ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora alega a locação de veículo mensalmente pelo valor de R$ 3.500,00, agosto/2022. Aduz ter tido seu nome negativado em razão da suposta inadimplência da parcela com vencimento em 20/10/2023 e pela qual passou a ser cobrada, no valor de R$ 4.235,43, apesar de ter quitado o débito em 08/11/2023, no valor corrigido de R$ 3.680,21. Pede a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida de R$ 4.235,43, lançada no SERASA, bem como condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais (ID 63438112). Em suas razões recursais (ID 63438116), as rés alegam que o ciclo de cobranças iniciou-se em setembro/2022 e que, no mês de 07/2023, não houve lançamento da parcela motivo pelo qual a mensalidade n.o 11 foi lançada na fatura subsequente do cartão de crédito, com vencimento em 20/8/2023, quitada com atraso. Aduz que, depois desse fato, o consumidor deixou de adimplir as faturas do cartão, motivo pelo qual este foi cancelado por inadimplência com débito em R$ 5.252,83 e que, após esse fato, as mensalidades foram pagas por meio de boleto ou pix, mas sempre em atraso e que nesse ínterim, a parcela n.o 14 não foi quitada, porquanto lançada na fatura do cartão com vencimento em 20/11/2023. Defende que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor se refere à parcela no 15. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a diminuição do montante indenizatório.
4. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusive do consumidor. A parte autora juntou o pagamento da respectiva parcela, paga em 08/1/2023 (ID 63437140) e das parcelas anteriores e posteriores (ID 63437145). A ré, por seu turno, não comprovou suas alegações de que a parcela n.o 14 estaria em aberto, porquanto lançada na fatura do cartão de crédito cancelado por inadimplência, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC.
5. Logo, a “negativação” do nome da parte autora em razão da suposta inadimplência da parcela de outubro/2022, foi indevida, porquanto o débito já estava quitado no momento da inscrição no cadastro.
6. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). Assim, não há que se falar em inexistência de danos morais, como pretende a parte recorrente.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, como fixado na sentença recorrida, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da parte adversa. Sem razão, portanto, para acolher o pleito recorrente para reduzir o quantum indenizatório.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.